Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-49.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (§ 2o-A DO ART. 171 DO CP). PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela acusada contra sentença que a condenou pelo crime de estelionato majorado por fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, do Código Penal), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa e reparação mínima fixada em R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). A defesa pleiteia: (i) reconhecimento de nulidade processual por suposta violação de domicílio e por ausência de advogado em interrogatório policial; (ii) absolvição por fragilidade probatória, ausência de dolo e atipicidade; e (iii) gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade por violação de domicílio ou por cerceamento de defesa decorrente de interrogatório extrajudicial sem advogado; (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova materialidade, autoria e dolo do crime de estelionato majorado; (iii) determinar se deve ser reformada a dosimetria ou concedidas as demais pretensões recursais (efeito suspensivo e gratuidade).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As nulidades são rejeitadas porque não foram alegadas na primeira oportunidade, configurando “nulidade de algibeira”, vedada pelo sistema processual, e porque não houve demonstração de prejuízo (CPP, art. 563).
4. A ausência de advogado no interrogatório policial não gera nulidade, diante da natureza inquisitiva do inquérito e da posterior assistência técnica na fase judicial.
5. Não há prova de violação de domicílio, inexistindo qualquer elemento que indique ingresso policial irregular ou diligência sem mandado judicial.
6. A materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, relatórios policiais, contratos de empréstimo, extratos bancários e comprovantes de transferência, além da prova oral colhida em juízo.
7. A autoria e o dolo restam evidenciados pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, demonstrando que a acusada obteve dados pessoais, contratou empréstimos em nome da vítima e recebeu a maior parte dos valores transferidos.
8. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de convicção, como ocorre no caso.
9. A tese defensiva de que o ex-companheiro teria realizado os empréstimos é isolada e não encontra respaldo probatório, inclusive contrariada por áudio constante dos autos.
10. A dosimetria foi corretamente fixada no mínimo legal, com regime aberto e substituição por restritivas de direitos, ausentes circunstâncias modificadoras da pena.
11. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução, nos termos da Súmula 26 do TJDFT.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de advogado em interrogatório policial não gera nulidade quando preservados o contraditório e a ampla defesa na fase judicial.
2. A alegação tardia de nulidade configura nulidade de algibeira e não deve ser acolhida sem demonstração concreta de prejuízo.
3. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais.
4. Comprovados fraude eletrônica, induzimento em erro, vantagem ilícita e prejuízo, configura-se o estelionato previsto no art. 171, § 2o-A, do CP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XI, LXIII, LVII, XLVI e 93, IX; CP, arts. 59, 68, 171, § 2o-A, 33, § 2o, e 44; CPP, arts. 156, 231, 278, 563, 597 e 616; Súmula 26/TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1659550; 1824131; 1152428; 2022398; 1963486; 1848802; 1855948; 1852913.